Tribunal: TJBA
Processo: 0501810-96.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501810-96.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRESPONTOZERO REPRESENTACOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ PAULO QUEIROZ E AZEVEDO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES PESSOA, GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA, ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS, ERIK LIMONGI SIAL, LUANA NATHALY PEREIRA BORBA, GEORGIA BARBOSA CRESCENCIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS EM COMISSÕES. DEALER DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. RELAÇÃO EMPRESARIAL COM PATENTE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À PARTE VULNERÁVEL. FATO GERADOR DA COMISSÃO. CONCRETIZAÇÃO DA VENDA E APROVAÇÃO DO CLIENTE. DESCONTOS INDEVIDOS POR CANCELAMENTOS POSTERIORES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSIÇÃO DE NOVAS OBRIGAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA. ABUSO DO DIREITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS PARCIALMENTE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações contratuais entre empresas marcadas por evidente desequilíbrio econômico, com dependência de uma parte em relação à outra, deve-se adotar interpretação contratual mais favorável à parte vulnerável, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

O fato gerador do direito à comissão ocorre com a concretização da venda pelo representante, não sendo de sua responsabilidade eventual desistência ou troca de produto pelo cliente após a aprovação do negócio.

Configura abuso do direito a realização de descontos nas comissões por cancelamentos decorrentes de problemas técnicos ou operacionais de responsabilidade da contratante, bem como por situações cuja aprovação dependia do crivo da própria ré.

A imposição unilateral de novas obrigações contratuais, como a instalação de serviços para clientes angariados por outros canais, sem a devida contrapartida, caracteriza desequilíbrio contratual passível de reparação.

Na ausência de elementos probatórios pormenorizados que permitam identificar com precisão quais descontos foram abusivos, mostra-se razoável a fixação da indenização por danos materiais em percentual dos valores descontados nas categorias comprovadamente abusivas.

A pessoa jurídica, embora possa sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), deve demonstrar efetivo abalo à sua imagem ou reputação, não bastando meros transtornos decorrentes do inadimplemento contratual.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501810-96.2017.8.05.0080, em que figura como apelante TRESPONTOZERO REPRESENTACOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA. e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .